Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO. INVIABILIDADE. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Deve ser mantida a condenação quando a prova documental e oral produzida nos autos é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A apreensão da arma de fogo e das munições em poder do réu é efeito da condenação e decorre do comando legal previsto no artigo 25, do Estatuto do Desarmamento, sendo inviável o deferimento do pedido de restituição.